Tribunal: STF
Processo: ARE 788600
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. CONCESSÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. APLICAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 125/95 E DO DECRETO ESTADUAL Nº 19.577/97. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia quando dependente de análise de fatos e provas, bem como da análise de legislação infraconstitucional.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.